Tribunal: STF
Processo: Rcl 83734
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DE ULTRATIVIDADE À NORMA COLETIVA QUE PREVIA O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-RANCHO, ABONO NATALINO E VALE-ALIMENTAÇÃO. DECISÃO QUE IMPÕE O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-RANCHO E DE ABONO NATALINO COM BASE EM NORMA COLETIVA CUJOS EFEITOS FORAM PROJETADOS PARA ALÉM DE SEU PRAZO DE VIGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 323. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face de acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0020151-91.2023.5.04.0018, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADPF 323.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0020151-91.2023.5.04.0018 foi movida por SANDRA REGINA QUINTANA FONSECA em face da Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, sucedida pelo Reclamante, visando ao pagamento “de parcelas relativas a auxílio-rancho, abono natalino (auxílio-rancho suplementar) e vale-alimentação” (e-doc. 01, p. 2). 



    3. A sentença (e-doc. 08, p. 8-15), complementada1 após embargos de declaração (e-doc. 08, p. 25), foi pela procedência parcial dos pedidos, com a condenação do reclamante ao pagamento das parcelas, nos seguintes termos:



    ASSUNÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 



    A extinção da FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC acarretou na assunção pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL dos seus direitos e obrigações. 



    Sendo assim, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL é seu legítimo sucessor, responsável por obrigações eventualmente existentes, inexistindo qualquer utilidade na manutenção de pessoa jurídica extinta no polo passivo. Não há falar, portanto, em responsabilidade solidária ou subsidiária, mas sim principal, se for a hipótese de condenação. 



    Desta forma, determino que a ação prossiga em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, devendo ser retificada a autuação.



    (...)



    MÉRITO  



    VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-RANCHO 



    A parte autora alega a supressão dos benefícios de vale-alimentação e vale-rancho, aduzindo tratar-se de verba salarial que está aderida ao contrato de trabalho, além de previsão em norma coletiva. 



    O reclamado explica que a CIENTEC está em processo de extinção e que os reclamantes foram absorvidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, em seus quadros. Aduz que as normas coletivas que previam os direitos acima perderam vigência e que, a partir da incorporação pelo Estado, o vale alimentação passou a ser pago de acordo com a Lei estadual que rege a matéria. 



    Passo a analisar. 



    Em razão das alegações de que tais benefícios já constavam do Edital de Concurso de 2010, necessário apreciar inicialmente se isso se constitui em regra a ser obrigatoriamente observada. 



    Entendo que, em relação ao contrato individual de trabalho, as condições estabelecidas no edital de concurso retratam a situação jurídica da época do concurso e não, necessariamente, em obrigações pétreas sem qualquer possibilidade de modificação, ainda mais quando regido pela CLT. Claro que toda e qualquer possibilidade de modificação das condições contratuais devem ser enfrentadas à luz dos ordenamentos jurídicos, sobretudo a Constituição Federal. 



    Mas chegar à conclusão de que a previsão contida em Edital de Concurso integra o núcleo duro do contrato de trabalho dos aprovados sem qualquer possibilidade de modificação, não é razoável. 



    Portanto, afasto a possibilidade de o Edital do Concurso Público ser regra imperativa para a manutenção dos referidos benefícios. 



    Vale Alimentação. Aprecio os pedidos de forma separada, porquanto a decisão não será indistinta para ambos. 



    Ainda que referido anteriormente que o vale alimentação talvez tenha origem em fato anterior e distinto do previsto em norma coletiva, o que se extrai dos autos, sem nenhuma dúvida, é que referido direito passou a ser cláusula convencional, adquirindo força constitucional quanto ao seu reconhecimento e validade, consoante artigo 7o, XXVI, da Constituição Federal. 



    Tenho, portanto, que a questão do vale alimentação tem assento nas convenções coletivas da categoria profissional do autor e não como cláusula inerente ao contrato de trabalho individual. 



    Desta forma, não se aplica o artigo 468 da CLT. 



    A questão dos efeitos da norma coletiva, especialmente após sua vigência, é matéria de forte discussão e controvérsia na Justiça do Trabalho. 



    A Súmula nº 277 do TST inicialmente previa que as condições de trabalho decorrentes de negociação coletiva e sentença normativa tinham vigência limitada ao respectivo prazo assinado, não se incorporando ao contrato de trabalho. Em 2012, houve mudança de entendimento, que resultou em nova redação, introduzindo-se a ultratividade na eficácia da norma coletiva. 



    Contudo, a aplicação do novo entendimento está suspensa nos termos da liminar deferida no processo ADPF nº 232/DF, tendo como Relator o Min. Gilmar Mendes. 



    E com a atual redação do artigo 614, §3º, da CLT, restou consagrado o princípio da não-ultratividade das normas coletivas.  



    Desta forma, não tendo sido demonstrado que o direito ao vale-alimentação decorre de outra norma que não as convenções coletivas juntadas aos autos, imperativo é o reconhecimento de que a parte autora, no momento jurídico atual, não possui normativo que autorize o pagamento da verba em comento. 



    E, quanto à natureza salarial, em que pese a Súmula nº 241 do TST, a própria norma coletiva declara que o benefício não é considerado como salarial. Tratando-se de negociação coletiva, incidente sobre questões que não encontram vedação legal, impõe-se o reconhecimento de sua validade e eficácia, nos termos do artigo 7o, XXVI, da Constituição Federal.



    (...)



    Indefiro, portanto, o pedido formulado pela parte autora, de pagamento do vale alimentação. 



    Vale Rancho. O mesmo fundamento que leva à rejeição do vale alimentação serve para deferir o vale rancho. 



    Este benefício indubitavelmente tem origem em negociação coletiva. E a norma coletiva estabeleceu que a referida parcela seria incorporada ao contrato de trabalho de cada empregado.



    Veja-se o teor da redação dada ao direito em debate: 



    “Os efeitos desta cláusula se projetam para além do seu prazo de vigência, incorporando-se ao patrimônio jurídico do contrato de trabalho dos empregados, bem como constará de futuras convenções coletivas de trabalho da categoria profissional ora acordante. O valor do auxílio-rancho  será reajustado nas mesmas datas e índices deferidos ao auxílio refeição/alimentação  previsto nas futuras Convenções Coletivas de trabalho da categoria profissional ora acordante".  



    Esta cláusula resulta da vontade coletiva dos contratantes e tem plena força constitucional quanto ao seu reconhecimento e validade, consoante artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal. 



    Na verdade, pela expressa redação da norma coletiva, o direito ao vale rancho restou incorporado definitivamente ao contrato de trabalho dos autores, podendo apenas as normas coletivas posteriores tratar da fixação do respectivo valor. 



    Registro que o Estado do Rio Grande assumiu as obrigações legais e contratuais da Fundação em relação a seus empregados, situação que não possibilita alteração das condições de trabalho anteriormente existentes. 



    Desta forma, condeno o reclamado ao pagamento da verba em comento desde sua supressão. 



    Indefiro a fixação de multa, em face de se tratar de Ente Público.



    (...)



    CONCLUSÃO 



    ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, a qual passa a fazer parte do presente dispositivo, decido rejeitar a preliminar e, no mérito, julgar PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados por  SANDRA REGINA QUINTANA FONSECA para condenar ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, na qualidade de sucessor de FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CIENTEC,  a pagar, com juros e atualização monetária, conforme se apurar em liquidação de sentença, a seguinte parcela:  



    a) vale rancho, nos moldes em que anteriormente pago, desde a supressão ocorrida, em parcelas vencidas e vincendas; 



    Condeno o reclamado no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%. Indefiro AJG à parte autora.



    (e-doc. 08, p. 8-15, grifo nosso) 



    4. Em face de tal decisão, foram interpostos recursos ordinários que foram julgados, pelo órgão reclamado, conforme acórdão (e-doc. 13) cujos trechos são abaixo transcritos:



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DA AUTORA para acrescer à condenação o pagamento do abono natalino e do vale-alimentação, a partir do momento em que tais parcelas foram suprimidas, de acordo com os valores estabelecidos pelas normas coletivas, em parcelas vencidas e vincendas. Valor da condenação que ora se mantém.



    (...)



    2. RECURSO DAS PARTES. Matérias Conexas 



    2.1 AUXÍLIO-RANCHO. ABONO NATALINO/VALE-RANCHO SUPLEMENTAR 



    A autora relata que norma coletiva previa o pagamento do vale-alimentação (cláusula 20ª, CCT 2016/2017, por exemplo) e auxílio-rancho (cláusula 19ª, CCT 2016/2017, por exemplo). Destaca que, embora não renovada, diante do Decreto Estadual nº 54.088/2018 (que tratou da extinção da CIENTEC), o princípio da vedação da alteração lesiva (art. 468 da CLT), em face da vinculação da ré ao instrumento editalício, assegura a manutenção do benefício ao empregado, pois previsto quando de sua admissão e habitualmente recebido desde o início da relação laboral. 



    Por sua vez, o Estado réu afirma que, com o advento da supressão da representação das fundações privadas mantidas pelo Poder Público Estadual por parte do SESCON, foram suprimidas as convenções coletivas, cujas disposições perderam validade em 2017. Alega que a norma convencional expressa prevê que não há incorporação à remuneração para fins de cálculo e que não há natureza salarial das parcelas. Explana não estar mais vigendo a CCT de 2011/12 e o ACT de 2017/18, o que ocasiona a não exigibilidade, desde 31/5/18 do auxílio-rancho. Pondera que, não havendo mais supedâneo em norma coletiva e não se estando diante de vantagens que possam ser caracterizadas como tendo natureza salarial, não há falar em incorporação. 



    Analiso.



    A parte autora foi admitida para o exercício da função de auxiliar administrativo, em 22.08.1983, pela Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC. Em dezembro de 2017, por meio do Decreto Estatual n. 54.088/2018, foi determinada a extinção do referido ente. 



    Como é de conhecimento desta Relatora, o auxílio-rancho, quando de sua previsão na Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012, teve seus efeitos projetados para além do prazo de vigência da norma coletiva, integrando-se ao contrato dos empregados. Dessa maneira, entendo incontroverso que a parcela do auxílio rancho foi incorporada ao patrimônio jurídico do trabalhador, tratando-se de direito que se projetou para além dos limites da vigência da convenção. 



    À vista disso, por previsão normativa expressa, os efeitos da implementação do auxílio rancho foram estendidos, de tal sorte que independe de norma posterior para mantê-lo. 



    Cito, nesse sentido, precedentes desta Turma:



    (...)



    Outrossim, nota-se ser evidente que a extinta Fundação fornecia o benefício de "auxílio rancho suplementar", chamada de abono natalino, tendo tal parcela sido suprimida, diante da ausência de normas coletivas, a partir de 2018. 



    Levando em consideração o reconhecimento da incorporação do "auxílio rancho" ao contrato de trabalho dos empregados, e que, nos termos do art. 468 da CLT, não é possível alteração contratual lesiva, entendo que o abono natalino deve acompanhar a verba principal de "auxílio rancho", por compreender que a obrigação tanto do pagamento de auxílio rancho, quanto de sua prestação suplementar foi incorporada ao contrato de trabalho da autora, motivo pelo qual deve ser observado seu respectivo pagamento pelo reclamado. 



    Já em relação ao vale-alimentação, aponto ter a reclamante sustentado, na inicial, que percebia o vale-refeição/vale-alimentação desde o início da contratualidade, ou seja, que havia habitualidade no recebimento da parcela desde 22/08/1983. 



    A reclamada, em contrapartida, na contestação, defende que o "vale-refeição/alimentação postulado, não tendo previsão legal, encontrava fundamento exclusivo nas normas coletivas da categoria que se sucederam no tempo. Logo, a previsão de quaisquer parcelas em edital de concurso constitui mera enunciação de possibilidades, jamais de norma que tenha a aptidão para constranger o empregador". 



    Observo que a parte ré não impugna propriamente o pagamento dessa parcela desde o começo da relação entre as partes, mas se limita a argumentar que "o edital de concurso não tem aptidão para criar as vantagens percebidas pelo empregado, não sendo a fonte e fundamento jurídico do "vale-refeição/alimentação". 



    Diante desse contexto, considero que à reclamada incumbia comprovar que o recebimento do vale-refeição pela autora foi apenas decorrente de obrigação devida por norma coletiva, ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual reputo ter sido o vale-alimentação pago em razão do contrato, de natureza salarial; integrando, portanto, o patrimônio jurídico da autora.



    (...)



    Assim, impõe-se condenar a reclamada ao pagamento do auxílio-rancho, abono natalino e vale alimentação, a partir da supressão em 2018, em parcelas vencidas e vincendas, tendo por base os valores estabelecidos nas normas coletivas. 



    Nego provimento ao recurso da reclamada. 



    Apelo da reclamante parcialmente provido.



    (e-doc. 13, grifo nosso) 



    5. Dos autos, extrai-se que contra tal acórdão foi interposto recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 10, p. 32-34), o que foi objeto de agravo de instrumento a que foi negado provimento (e-doc. 10, p. 58-60). 



    6. Posteriormente, o reclamante interpôs agravo cujo provimento foi negado2 (e-doc. 11, p. 12-19) pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    7. Inconformado, o reclamante alega que o acórdão reclamado violou a ADPF 323 “ao aplicar o princípio da ultratividade a normas coletivas cujo prazo de vigência expirou em 31 de maio de 2018” (e-doc. 01, p. 1). Destaca que:



    a) “A supressão dos referidos benefícios decorreu do término da vigência do último Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a CIENTEC e o sindicato da categoria, cujo prazo se encerrou em 31 de maio de 2018, no contexto do processo de extinção da Fundação e da transferência de seus empregados para um Quadro Especial vinculado à Administração Direta do Estado do Rio Grande do Sul” (e-doc. 01, p. 2);



    b) “A decisão paradigmática é cristalina ao assentar a impossibilidade de se conferir vigência a cláusulas de instrumentos normativos para além do prazo neles estipulado” (e-doc. 01, p. 3);



    c) “A lógica subjacente à negociação coletiva pressupõe a temporalidade das concessões mútuas, sendo vedado ao Poder Judiciário eternizar cláusulas que foram pactuadas para viger por prazo determinado” (e-doc. 01, p. 4);



    d) “Ao analisar a supressão do auxílio-rancho, do abono natalino e do vale-alimentação, o órgão julgador regional concluiu que tais benefícios, embora originados em negociações coletivas com prazo de vigência findo em 31 de maio de 2018, teriam se incorporado de maneira definitiva ao contrato de trabalho da beneficiária” (e-doc. 01, p. 4)



    8. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos do acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020151-91.2023.5.04.0018, bem como para suspender a tramitação do referido processo em qualquer instância da Justiça do Trabalho, até o julgamento definitivo desta ação constitucional” (e-doc. 01, p. 5-6).



    9. No mérito, roga pela procedência desta ação “para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com estrita observância à autoridade da decisão vinculante proferida por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 323/DF, afastando-se a aplicação do princípio da ultratividade das normas coletivas” (e-doc. 01, p. 6).



    Eis o Relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. O reclamante aponta como paradigma a ADPF 323 cuja ementa é abaixo transcrita:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 323, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30.05.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14.09.2022 PUBLIC 15.09.2022, grifo nosso)



    13. Nos termos do voto do Min. Gilmar Mendes, Relator da ADPF 323, o princípio da ultratividade (seja condicionada ou incondicionada) visa evitar período de anomia jurídica entre o final da vigência da norma anterior e a superveniência da seguinte. Destaca, em contrapartida, que, no Brasil, já há um amplo plexo de garantias constitucionais e legais asseguradas aos trabalhadores, independentemente de acordo ou convenção coletiva. 



    14. Ademais, realça que acordos e convenções coletivas são firmados após amplas negociações e mútuas concessões - prestações sinalagmáticas acordadas com o empregado - razão pela qual “soa estranho que apenas um lado da relação continue a ser responsável pelos compromissos antes assumidos”. Nesse contexto, firmou-se o entendimento pela inconstitucionalidade da Súmula 277, TST  (na redação da Resolução nº 185/2012 - TST) e pela inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, § 2º3, CF, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, verbis:



    o chamado princípio da ultratividade condicionada aceita a ideia de eventual redução de direitos por novo instrumento negocial, já que determinada condição de trabalho poderá ser alterada, suprimida ou mantida em acordo seguinte. 



    Difere-se, nesse ponto, do princípio da ultratividade absoluta, de acordo com o qual a norma coletiva favorável ao trabalhador automaticamente passa a integrar seu contrato individual de trabalho e não pode ser jamais suprimida. 



    (...)



    Em todos ordenamentos que o adotam, o principal fator positivo do princípio da ultratividade da norma coletiva seria evitar período de anomia jurídica entre o final da vigência da norma anterior e a superveniência da seguinte. Nesse ínterim, ao trabalhador estariam assegurados benefícios básicos anteriormente acordados, até sua confirmação ou alteração por novo instrumento. 



    No Brasil, tal argumentação ignora, todavia, o amplo plexo de garantias constitucionais e legais já asseguradas aos trabalhadores, independentemente de acordo ou convenção coletiva. Na inexistência destes, os empregados não ficam desamparados, pois têm diversos direitos essenciais resguardados.



    (...)



    Importante ressaltar que o principal tema tratado na presente ADPF – a saber, a possibilidade de incorporação, a contrato individual de trabalho, de cláusulas normativas pactuadas em acordos coletivos – já foi objeto de análise desta Corte pela sistemática da repercussão geral.



    O AI 731.954-RG, Rel. Min. Cezar Peluso (tema 193) teve como objeto a ultratividade da norma coletiva e a possibilidade de incorporação de vantagens conferidas mediante acordo ou convenção coletivos ao contrato individual de trabalho, nos termos definidos pela Súmula 277 do TST, em sua redação original. 



    O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa matéria teria índole infraconstitucional, já que demandaria a análise das Leis 8.542/92 e 10.192/01, que tratavam da ultratividade de cláusulas de acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho e de sua respectiva revogação do ordenamento jurídico. 



    A discussão de então, apesar de guardar similitudes com o que é tratado nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, não parte do mesmo paradigma. 



    O mérito do tema 193 da sistemática da repercussão geral, julgado em 18 de setembro de 2009, teve como questão de fundo a Súmula 277 em sua redação original, que previa que “as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando, de forma definitiva, os contratos”. 



    Contudo, a nova orientação do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada na Súmula 277, em redação de 2012, baseia-se diretamente no texto constitucional. Na presente ação não estamos a tratar de mera ofensa reflexa à Constituição Federal, mas, sim, de alteração de interpretação judicial que, ao não estar compatível com o texto constitucional, ofende preceitos fundamentais. 



    Destaco, ainda, que em 4 de junho de 2020 este Plenário finalizou o julgamento conjunto das ADIs 2.200 e 2.288, relatoria Min. Cármen Lúcia, nas quais se questionou justamente a constitucionalidade da Lei n. 10.192/01, no ponto em que revogou dispositivos da Lei n. 8.542/1992 que tratavam da ultratividade de cláusulas de acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho.



    (...)



    Entendeu-se no julgamento que, com a superveniência da Lei n. 13.467/2017, conhecida como “Reforma trabalhista”, a discussão restou esvaziada quanto à lei revogadora, uma vez que passou a ser expressamente vedada a ultratividade no direito do trabalho brasileiro, de acordo com a nova redação do § 3º do art. 614 da CLT, que estipula que “não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade ”



    (...)



    Ora, se acordos e convenções coletivas são firmados após amplas negociações e mútuas concessões, parece evidente que as vantagens que a Justiça Trabalhista pretende ver incorporadas ao contrato individual de trabalho certamente têm como base prestações sinalagmáticas acordadas com o empregador. Essa é, afinal, a essência da negociação trabalhista. Soa estranho, desse modo, que apenas um lado da relação continue a ser responsável pelos compromissos antes assumidos – ressalte-se, em processo negocial de concessões mútuas. Ante o exposto, voto pela procedência da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais que entendem que o art. 114, parágrafo segundo, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas.



    (grifo nosso)



    15. O acórdão reclamado (e-doc. 13) reiterou a necessidade de pagamento do auxílio-rancho e acresceu à condenação o pagamento de abono natalino e vale-alimentação sob o argumento de que houve incorporação do auxílio-rancho ao contrato de trabalho, pois a “Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012, teve seus efeitos projetados para além do prazo de vigência da norma coletiva, integrando-se ao contrato dos empregados”. Por essa razão, “por previsão normativa expressa, os efeitos da implementação do auxílio rancho foram estendidos, de tal sorte que independe de norma posterior para mantê-lo” (grifo nosso).



    16. Ademais, entendeu que, em virtude da incorporação do auxílio-rancho (verba principal), mesmo destino deveria ser dado ao abono natalino. Quanto ao vale-alimentação, o entendimento foi no sentido o ente público não se desincumbiu do ônus de provar que tal verba foi paga exclusivamente em virtude de norma coletiva. Entendeu, assim, que o vale-alimentação foi “pago em razão do contrato, de natureza salarial; integrando, portanto, o patrimônio jurídico da autor”.



    17. O fundamento da condenação ao pagamento do vale-alimentação é o próprio contrato de trabalho, e não norma coletiva. Entender de modo diverso do órgão reclamado exige o revolvimento de conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em sede de reclamação constitucional. Assim, nesse ponto, não vislumbro aderência estrita entre o acórdão reclamado e o conteúdo do paradigma invocado.



    18. Por outro lado, no que tange ao auxílio-rancho e ao abono natalino, o acórdão reclamado consignou que a necessidade do pagamento decorre dos termos de norma coletiva firmada em 2012 cujos efeitos foram projetados para além de seu prazo de vigência, incorporando-se ao contrato de trabalho, o que supostamente tornaria desnecessária nova previsão normativa para manutenção do pagamento.



    19. À vista disso, considero que houve afronta à ADPF 323, pois impôs que apenas o reclamante continuasse a ser responsável pelos compromissos antes assumidos (sob o manto da incorporação), mitigando a lógica dos acordos e convenções coletivas que são firmados após amplas negociações e mútuas concessões, com prestações sinalagmáticas.



    20. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação constitucional para cassar a parte do acórdão reclamado que impõe o pagamento de auxílio-rancho e abono natalino, independente da manutenção da vigência de norma coletiva, por afronta ao assentado na ADPF 323.



    21. Desse ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Julgamento dos embargos de declaração nos seguintes termos:



      A parte autora interpõe embargos declaratórios, alegando que a sentença contém vício. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a decidir. 



      VALE RANCHO 



      De fato, há omissão quanto ao vale rancho abono natalino, razão pela qual aclara-se a sentença para esclarecer que a condenação abarca o vale rancho devido por ocasião do final do ano (abono natalino). 



      CONCLUSÃO  



      ANTE O EXPOSTO,  conheço dos embargos declaratórios e julgo os procedentes na forma acima. 



      (e-doc. 08, p. 25, grifo nosso)




2  AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENT O. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. AUXÍLIORANCHO SUPLEMENTAR. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. No caso em análise, não resta comprovada violação aos dispositivos legais apontados, tampouco contrariedade à tese vinculante firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral, pois o regional não dispôs acerca da invalidade ou da ultratividade da norma coletiva, mas apenas interpretou a norma coletiva que incorporou a parcela “auxílio-rancho” ao contrato de trabalho da autora, concluindo que a parcela “auxíliorancho suplementar”, por ser suplementar, deve acompanhar a verba principal, de modo que as duas passaram a integrar o patrimônio jurídico da reclamante. Nota-se, então, que a questão foi decidida com base em interpretação da norma coletiva firmada entre as partes. A situação, por conseguinte, evoca a compreensão da Súmula 126/TST e não guarda aderência estrita à compreensão firmada pelo STF no Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral. Importante destacar que, quanto à interpretação do sentido e do alcance da norma coletiva em debate, apenas seria viável o conhecimento do recurso de revista por divergência jurisprudencial, nos termos do art. 896, "b", da CLT. Porém, não há nenhum aresto servível (aspectos formais) ou específico (aspecto material da tese) nas razões recursais. Agravo interno não provido (e-doc. 11, p. 12, grifo nosso)




3  Art. 114 (...)



      (...)



      § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.